Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708090-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE HUMBERTO DA SILVA contra decisão de ID 224120679 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base no teto estabelecido na Lei Distrital n. 6.618/2020. Afirma, em suma, que a lei que majorou o limite para dispensa de precatório deve ser aplicada imediatamente; que a lei possui natureza processual; que o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; que o Tema 792/STF não se aplica à hipótese; que houve violação ao princípio da segurança jurídica. Requer, liminarmente, a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a observância do teto de vinte salários mínimos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 69483665). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da compatibilidade da limitação da expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV ao teto estabelecido na Lei Distrital n. 6.618/2020. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.496.204 (Tema 1.326) decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, sobre a inexistência de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que altera o teto das obrigações de pequeno valor. Na oportunidade, a Suprema Corte decidiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. (grifo nosso). Ademais, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para a expedição de RPV foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.491.414 (Ministro Relator Flávio Dino. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024), ainda sem trânsito em julgado. Na decisão agravada, a par da discussão acerca da constitucionalidade ou não da Lei Distrital n. 6.618/2020, considerou-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792).Assim, tendo em vista que o título judicial foi constituído em data anterior à da vigência daLei Distrital n. 6.618/2020, estabeleceu teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição da RPV, observando o parâmetro existente antes da alteração legislativa. Verifica-se, contudo, que o próprio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade do Tema 792 aos casos em que se discutemos efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, realizando distinguishing, uma vez que a referida norma majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos, situação oposta à da Lei Distrital n. 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral, reconhecendo, assim, a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020.Confira-se: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (STF - RE: 1452089 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024) – Grifo nosso. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo provido, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal. (STF - Rcl: 54470 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 24-02-2023 PUBLIC 27-02-2023) – Grifo nosso. Este e. Tribunal, em decisões mais recentes, se alinhou ao entendimento mencionado, consoante demonstram os seguintes julgados: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. requisição de pequeno valor. Lei distrital n. 6.618/20. Alteração do teto. Irretroatividade. Juízo de retratação. revisão do entendimento anterior. agravo provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de juízo de retratação em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/20, sob o argumento de que o título executivo judicial transitou em julgado antes da entrada em vigor da referida lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, se aplica a títulos executivos judiciais constituídos antes de sua entrada em vigor. III. Razões de decidir 3. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 4. Segundo a jurisprudência do STF, no Tema 792, a lei que disciplina o regime de precatórios possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, estabeleceu que, com relação a esta lei, não se aplica o Tema 792, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. 5. Uma vez que o fundamento principal para desprovimento do agravo de instrumento foi a inaplicabilidade, ao caso específico e consideradas as datas de constituição do título, da Lei 6.618/2020 que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos, impõe-se rever o entendimento anterior e dar provimento ao agravo para reconhecer a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 para os fins legais de expedição de requisição de pequeno valor. IV. Dispositivo 6. Acórdão reformado. Agravo de Instrumento provido. ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/20; art. 100, CF Jurisprudência relevante citada: Tema 792, STF. Recurso Extraordinário 1.491.414/DF (Acórdão 1955843, 0737974-58.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 12/01/2025.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.491.414. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reexame do agravo de instrumento em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal, que cassou o acórdão anterior proferido nos autos. 2. O STF, ao apreciar o Tema 792 (RE 729.107), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 3. O entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos. 4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. 5.O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Recentemente, nos autos do RE 1.491.414, o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da referida Lei (RE 1.491.414/DF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 6. Ainda que não tenha ocorrido trânsito em julgado, deve ser observada a autoridade da decisão proferida pela Corte Suprema, responsável por guardar o texto constitucional, conforme o art. 102, caput, da CF. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896608, 0710003-69.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUICONALIDADE. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). Contudo, em julgamentos atuais de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. 5. Em 09/05/2023, o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20 por vício de iniciativa. Contudo, O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto contra a referida decisão do Conselho Especial deste Tribunal, para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, sob o fundamento de que não há reserva de iniciativa para a alteração do valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). 6. Por consequência, deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor da parte incontroversa, considerado o limite de 20 salários-mínimos, sem prejuízo da expedição de precatório quanto aos valores remanescentes. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1918630, 0726150-68.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) – Grifo nosso. Desse modo, é necessário observar o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, autorizando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV até o limite de vinte salários-mínimos, diante da distinção entre as razões de decidir do Tema 792/STF e questão ora analisada. Há, contudo, uma questão. No pedido liminar, a parte agravante pede a imediata expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, tomando por base o valor previsto na Lei n. 6.618/20. Diante da celeridade do rito de pagamento, bem como da potencial irreversibilidade dos efeitos da decisão, o pedido não pode ser acolhido nos moldes em que pleiteado. Em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional” (AgInt na Pet n. 15.420/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Desse modo, é possível ajustar a tutela provisória pretendida, observando-se o conjunto da postulação, com o escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, para conceder efeito suspensivo ao recurso, porquanto observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora